Tribunal: TJDFT
Processo: 0753559-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DESCONTOS EM PROVENTOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. IRREPETIBILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. TEMA 531 DO STJ. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos realizados nos proventos de servidora pública aposentada, efetuados pela Administração Pública para reaver valores recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. A agravante sustenta a irrepetibilidade das verbas alimentares percebidas de boa-fé, a necessidade de prévio título executivo judicial para a cobrança, a ocorrência de prescrição quinquenal e o comprometimento de sua subsistência em razão dos abatimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se valores recebidos por servidor público durante a vigência de decisão judicial liminar posteriormente revogada são irrepetíveis em razão de sua natureza alimentar e da alegada boa-fé; (ii) estabelecer se a Administração Pública pode promover a reposição ao erário por meio de procedimento administrativo, independentemente de prévia constituição de título executivo judicial; (iii) determinar se está configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento, à luz do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A percepção dos valores decorre de decisão judicial de natureza precária posteriormente revogada, circunstância que, em tese, autoriza a recomposição do erário, por se tratar de provimento intrinsecamente reversível.
4. A hipótese não se confunde com pagamento indevido decorrente de erro administrativo puro, distinguindo-se do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 531, que trata da irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé por erro da Administração.
5. A restituição de valores recebidos por força de decisão judicial precária é admitida, ao menos em tese, ressalvada a demonstração inequívoca de boa-fé objetiva, cuja aferição demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
6. A Administração Pública exerce o poder-dever de autotutela ao instaurar procedimento administrativo para recompor valores pagos indevidamente, sendo possível a reposição ao erário mediante desconto em folha, observados os limites legais e assegurado o controle jurisdicional.
7. Não se evidencia, em cognição sumária, a alegada prescrição, pois os descontos tiveram início em 2021, afastando, em princípio, a consumação do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.
8. O desconto mensal correspondente a aproximadamente 10% dos proventos da servidora não revela, de plano, comprometimento desproporcional da subsistência nem afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
9. Ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano qualificado, não se mostram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Valores recebidos por servidor público em razão de decisão judicial liminar posteriormente revogada são, em tese, passíveis de restituição, por se tratar de provimento precário e reversível.
2. A reposição ao erário pode ser promovida pela Administração Pública por meio de procedimento administrativo, com desconto em folha, no exercício do poder-dever de autotutela, observados os limites legais.
3. A irrepetibilidade de verbas alimentares prevista no Tema 531 do STJ não se aplica automaticamente a valores recebidos por força de decisão judicial precária posteriormente cassada.
4. A aferição da boa-fé objetiva do beneficiário exige dilação probatória e não pode ser resolvida em sede de tutela de urgência.
5. Iniciado o desconto dentro do quinquênio previsto no Decreto no 20.910/1932, não se configura, em cognição sumária, a prescrição da pretensão de ressarcimento.
6. O desconto de aproximadamente 10% dos proventos não evidencia, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata da cobrança.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I; Decreto no 20.910/1932.